Tribunal: TJMT
Processo: 1027810-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1027810-31.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA.
RECORRIDA: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 31982956):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de REINTEGRAÇÃO de posse – revelia da ré – ocorrência – requisitos do ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar que o Pedido de Reconsideração deve ser aceito como contestação da ré e assim seja afastar sua revelia, haja vista que, mesmo que se aceite a tese de que somente ocorreu erro de nomenclatura, prevaleceria a ocorrência da intempestividade da sua apresentação. II - Da análise de todo processado, restou cabalmente comprovado pela autora, ora apelada, os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para lhe seja conferida a proteção possessória pleiteada em sua exordial.
(N.U 1027810-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 33159499 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 37075471.
Alega violação aos artigos 489, inciso II e artigo 1.022, incisos I e II do CPC, uma vez que não teriam sido analisados fundamentos relevantes da parte recorrente, em especial a aplicação da regra do artigo 345, inciso IV do CPC, alega ainda violação aos artigos 344, 345, inciso IV, 348, 349, 355 inciso II, 457 e 458, todos do CPC, uma vez que não poderiam ser aplicados os efeitos da revelia em razão de outros elementos probatórios nos autos, e que haveria a necessidade de produção de mais provas, por ser frágil o acervo probatório dos autos, e por fim, alega violação aos artigo 447, §3o, 457, 458, 561 todos do CPC e 1.028 do Código Civil uma vez que não estariam demonstrados os requisitos da ação possessória, bem como teria sido aceito como prova testemunho de pessoa suspeita e os atos de tolerância com relação à recorrida não induziriam posse, além de .divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43861492).
Contrarrazões sob Id. 44405467
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, inciso II e artigo 1.022, incisos I e II do CPC.
A partir da suposta ofensa violação aos artigos 489, inciso II e artigo 1.022, incisos I e II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou fundamentos relevantes da parte recorrente, em especial a aplicação da regra do artigo 345, inciso IV do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 319829856):
(...)
Também, não há que se falar que o Pedido de Reconsideração de id. 14912577 deve ser aceito como sua contestação e assim seja afastada sua revelia, haja vista que, mesmo que se aceite sua tese de que somente ocorreu erro de nomenclatura, prevaleceria a ocorrência da intempestividade da sua apresentação.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 344, 345, inciso IV, 348, 349, 355 inciso II, 457 e 458, todos do CPC, em que se pretende elucidar se não poderiam ser aplicados os efeitos da revelia em razão de outros elementos probatórios nos autos, e que haveria a necessidade de produção de mais provas, por ser frágil o acervo probatório dos autos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento." (AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018).
3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória.
Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta artigo 447, §3o, 457, 458, 561 todos do CPC e 1.028 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à demonstração dos requisitos da ação possessória, bem como teria sido aceito como prova testemunho de pessoa suspeita e os atos de tolerância com relação à recorrida não induziriam posse, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL A RESPEITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.
RIGOROSO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. MELHOR POSSE. REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ao contrário do alegado, o TJ/DFT apresentou fundamentação capaz de conferir sustentação jurídica ao julgamento, analisando, de forma completa e devidamente motivada, as questões submetidas a julgamento, o que afasta a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC.
3. Tendo o TJ/DFT sido categórico ao afirmar que o apelado deteria uma posse não só justa, como a melhor, em face das circunstâncias fálicas apresentadas e provadas nos autos, é evidente que a pretensão recursal esbarra nos rigores contidos nas Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ, tendo em vista que, para a alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, seria necessário um novo exame dos elementos de convicção produzidos nos autos, o que é sabidamente vedado em recurso especial.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1322591/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
e ainda:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUSPEIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 401 DO CPC/73.
NÃO CONFIGURADA. SÚMULAS NoS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Corte local concluiu que as testemunhas não eram suspeitas por não terem participado diretamente do negócio jurídico em litígio. Inviável o reexame dessa fundamentação em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Cerceamento de defesa afastado. 3. É admissível a prova testemunhal independentemente do valor do contrato, quando for existente começo de prova escrita que sustente a prova testemunhal. Inteligência dos arts. 401 e 402 do CPC/73. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AgInt no AREsp 1333274/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV